Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSTULADO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, reiterando que não realizou qualquer adesão ao réu, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexistência de relação jurídica com a cessação dos descontos, condenando o réu a devolver em dobro as quantias descontadas em seu contracheque e a compensar o dano moral no valor de R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58787699) e contrarrazoado (ID 58787705). Dispensado o preparo recursal em razão do deferimento do pedido de gratuidade judiciária, com esteio nos contracheques (ID 58787702), extratos bancários (ID 58787700 e DIRPF (ID 58781101).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem autor e réu inseridos nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Com efeito, o autor não se desvencilhou de seu ônus processual, não retando demonstrado que a contratação tenha ocorrido de forma ilícita ou vedada pelo ordenamento jurídico. A seu turno, o réu acostou gravação de voz (ID 58787688) demonstrando que conscientemente o autor aderiu ao programa de benefícios a aposentados ofertado pela ré, confirmando seus dados pessoais, demonstrando sua intenção em contratar e, conhecendo o valor das mensalidades, autorizou o débito, tendo inclusive recebido correspondências da ré em seu domicílio após a contratação. Neste cenário, verifica-se que a contratação não ocorreu por meio de fraude, tendo sido inclusive observado o postulado da informação (art. 6o, III, CDC), não havendo vedação legal à forma de contratação realizada.
6. Não se tratando de dano moral presumido, deveria o autor demonstrar a ocorrência efetiva de mácula aos seus direitos extrapatrimoniais da personalidade, o que tampouco restou efetivamente demonstrado em suas narrativas, não havendo que se falar em dano moral hipotético. Ademais, não tendo sido demonstrada falha na prestação do serviço pelo réu ou prática de ato ilícito por parte do fornecedor (art. 186/CCB), não há que se falar em obrigação à eventual reparação (art. 927/CCB).
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.